Tribunal: CARF
Processo: 16327.001298/2004-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001298/2004-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.679 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO COMERCIAL E DE INV. SUDAMERIS S/A

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMA.
Não preenche os requisitos do art. 67 do RICARF, Portaria MF 343, de 09 de
junho de 2015, aquele que não demostrar a similitude fática entre os acórdãos
paradigmas e recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andréa Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001298/2004-64
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001298/2004-64

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi dado provimento ao recurso voluntário, por maioria de votos,
em acórdão assim ementado (acórdão no 1103-00.680):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000
Ementa: IRPJ. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DEDUÇÃO
REALIZADA APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL E
RECEBIMENTO DE QUANTIA PARA QUITAÇÃO DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Como se depreende das disposições normativas inscritas na Lei n°. 9.430/96, a
dedutibilidade a titulo de perda exige a inadimplência (total) do devedor por
determinado lapso temporal (variável de acordo com a natureza do crédito) e a
formalização e manutenção de procedimento de cobrança judicial. Se tais
condições estavam presentes em 12.01.2000, poderia o contribuinte deduzir do
resultado as perdas incorridas, vez que adotou todos os procedimentos
previstos na legislação de regência. Mantida a decisão pronunciada pela
Delegacia de Julgamento, a Recorrente seria tributada pelo valor da glosa de
dedução da perda e, concomitantemente, pela recuperação de crédito
decorrente do acordo judicial, o que não se afigura possível.
PRECLUSÃO.
DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS
DO
DIREITO.
APRESENTAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL.
Considerando que o principio da verdade real deve nortear o processo
administrativo fiscal, este tipo de procedimento não deve adotar regras rígidas
de preclusão, no mais das vezes prejudiciais à exata compreensão do fato
imponível e à aplicação correta da legislação tributária.
Tendo o contribuinte, no curso do processo administrativo, apresentado os
documentos que provam a inadimplência por determinado período de tempo e
do ajuizamento e manutenção de ações judiciais de cobrança em relação aos
devedores — elementos constitutivos do direito de proceder à. dedução, as
provas devem ser consideradas para fins de acertamento do litígio
administrativo.
Acordam os membros do colegiado, DAR provimento por maioria, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado. Vencidos os Conselheiros Mário
Sérgio Fernandes Barroso e José Sérgio Gomes.
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 277 e ss, com fulcro no
art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), alegando
divergência jurisprudencial com relação à apresentação extemporânea de documentos, contrariando a
norma legal, art. 16, par. 4o do PAF, alegando a ocorrência da preclusão temporal.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001298/2004-64

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PFGN
Em despacho de admissibilidade (fls. 534 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
Para demonstrar a divergência jurisprudencial, a recorrente indica o Acórdão no 3801-
000.705 (paradigma), da Primeira Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, do qual transcreveu integralmente a ementa (art. 67, §9o do Anexo II do RI-
CARF) assim como anexou seu inteiro teor. O entendimento sobre essa matéria está
retratado na ementa abaixo:
PROVA
DOCUMENTAL,
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifestação de
inconformidade, sob pena de ocorrer a preclusão temporal.
Não restou caracterizada nenhuma das exceções do § 4o do art, 16 do Decreto
no 70.235/72 (PAF).
DILIGÊNCIAS.
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS
DE
FRETE.
INDEFERIMENTO.
1ndefere-se a diligência requerida com o intuito de verificar a comprovação
das despesas de frete, visto que o ônus da prova do direito creditório é do
sujeito passivo e não da Fazenda Nacional.

Em seu voto, o relator do acórdão paradigma, ao comentar sobre a segunda preliminar
diz que :
“Quanto à segunda preliminar de conversão do processo em diligência,
o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece que a prova
documental tem que ser apresentada na impugnação, salvo os casos
expressos abaixo mencionados:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnacão, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (lncluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente (Incluído pela Lei no 9.532.
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)"

E continua dizendo o relator que:

"a lei estabelece o momento de apresentação da prova documental, qual
seja, a interposição da manifestação de inconformidade. In casu, a
recorrente não alegou uma das exceções do aludido dispositivo, portanto
precluiu o seu direito de produção de prova documental.
A requerente teve a oportunidade de comprovar o seu direito creditório,
todavia limitou-se a protestar pela conversão do processo em diligência
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001298/2004-64

Vale ressaltar , que não há uma verdade absoluta no processo
administrativo fiscal.”
A Fazenda Nacional defende o entendimento manifestado no paradigma acima citado e
o confronta com o entendimento adotado no recorrido.
Consultando o recorrido, confirmou-se que o cerne da questão realmente diz respeito ao
momento da apresentação de provas documentais pelo contribuinte.
Verificou-se que no acórdão recorrido entendeu-se que a qualquer momento durante o
processo administrativo o contribuinte pode apresentar provas documentais, e que não
se deve adotar regras rígidas de preclusão, "no mais das vezes prejudiciais à exata
compreensão do fato imponível e a aplicação correta da legislação tributária".
Já para o acórdão paradigma a prova documental tem que ser apresentada na
impugnação, salvo os casos expressos no §4o do artigo 16 do PAF.
Demonstrada a divergência de entendimentos sobre o momento da apresentação das
provas documentais pelo contribuinte, consideram-se atendidos os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial (artigos nos 68 e 69 do Anexo II do RI-CARF),
devendo ser dado SEGUIMENTO do recurso especial da Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN às fls. 551 e ss, alegando, primeiramente a falta de demonstração da suposta
divergência jurisprudencial e no mérito, pela manutenção do acórdão recorrido, já que a prova
foi produzida, e a norma deve ser interpretada de forma teleológica, evitando-se, inclusive, o
enriquecimento ilícito da União.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Cuida-se de auto de infração relativos à glosa de despesas relacionadas com
perdas no recebimento de créditos, nos termos do art. 9o da Lei 9.430/96.
Conforme se verifica do relatório do acórdão recorrido e TVF: Duas situações
concretas foram observadas pela autoridade lançadora: (a) diversos contratos de crédito serviram
de esteio a deduções por perdas sem que a Recorrente apresentasse documentos comprobatórios
de que foram "iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;" (art. 9°
da Lei n°. 9.430/1996); e, (b) em relação a contrato especifico (Cédula de Crédito Comercial n°
63/12719), a Recorrente deduziu a totalidade do valor contratado a despeito de ter registrado a
formalização de transação judicial e o recebimento de R$ 1.100.000,00 para quitação integral do
valor mutuado.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001298/2004-64

A DRJ manteve o lançamento, porém fez algumas considerações acerca da prova
juntada:
Conforme o documento de fls.27, elaborado pela divisão de contabilidade impugnante, a
instituição financeira escriturou em 31/07/00 um valor de perda no montante
R$1.254.192,80, referente ao devedor Dias Martins S/A Mercantil e Industrial.
Tal valor é exatamente o que consta do documento de fls.74 trazido pela impugnante,
que por sua vez também foi juntado aos autos pela fiscalização às fls.03, do Anexo I.
Ocorre que o documento de fls.74, extraído dos sistemas informatizados da
contribuinte, se refere exclusivamente ao contrato de n° 63/127/95, cujo valor originário
era de R$1.057.100,00, o que é corroborado pela cópia do contrato de fls.75/87.
Sendo assim, a conclusão que se chega, a partir dos elementos apresentados pela
contribuinte, é que a empresa tinha um valor de crédito a receber atualizado no
montante de R$1.254.192,80 (fls.74), que não teria sido pago, e, portanto, deu causa ao
lançamento de uma perda de igual valor em 31/07/00 (fls.27).
Contudo, tal conclusão não é amparada pelos demais elementos trazidos aos autos.
Primeiramente, a contribuinte não esclarece qual o critério de atualização empregado
para a correção do valor original do contrato n° 63/127/95. Logo, a impugnante não
fornece nenhum subsídio para justificar que um valor original de R$1.057.100,00 tenha
dado origem a um lançamento de perda no montante de R$1.254.192,80.
Além disso, a cópia da petição de fls.88/93, que propõe um acordo na Ação de
Execução n° 1.342/98, demonstra que uma das premissas do lançamento contábil acima
descrito encontra-se equivocada. Isso porque a contribuinte acordou o recebimento de
parte do crédito que lhe era devido, ou seja, o lançamento da totalidade do valor do
crédito como perda foi errado.
Cumpre observar que o item 1 da referida petição menciona uma quantia de
R$4.305.228,49, confessada pelos executados por meio do termo de acordo, que não é
amparada por qualquer elemento trazido aos autos.
Posteriormente a petição esclarece que a contribuinte "aceita o valor de R$1.100.000,00
(hum milhão e cem mil reais) para pagamento e quitação total da dívida em discussão
nestes autos (Cédulas de Crédito n. 94101, de 26.09.04; 352.575-9, de 20.02.95;
453.856-0, de 09.06.95; 631127195, de 24.10.95; 726.796-7, de 15.05.97, - 784.504-9,
de 17.10.97; e todos os seus respectivos aditivos)". (fls.88/89)
Sendo assim, fica claro que o contrato em questão, referente à Cédula de Crédito n°
63/127/95, constou do termo de acordo. Ocorre, no entanto, que a petição relacionou
uma série de outras Cédulas, em relação às quais a contribuinte não prestou nenhum
esclarecimento contábil. Cabe lembrar que o único lançamento da contabilidade
pertinente ao caso em tela, informado pela impugnante às fls.27, é aquele referente à
Cédula de Crédito n° 63/127/95, conforme comprova o documento de fls.74.
Resta evidente, desta forma, que a contribuinte não demonstrou a efetiva ocorrência de
perda no recebimento de créditos, isso porque, em nenhum momento a impugnante
segregou os valores referentes a cada Cédula de Crédito relacionada na petição de
fls.88/93, de forma a demonstrar a existência de perda em cada operação.
Ademais, o valor recebido em função do acordo, R$ 1.100.000,00, é superior ao valor
original do contrato de fls.75, o que comprova que a partir dos elementos trazidos autos
não é possível inferir a ocorrência de perda no recebimento de créditos.
A contribuinte não demonstrou numericamente e nem quantificou o eventual valor de
perdas havido, razão pela qual não foi comprovada a existência da perda, e,
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001298/2004-64

conseqüentemente, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização no valor de
R$1.254.192,80.

Recurso Especial da PGFN

Conhecimento
O recurso especial foi admitido com base no seguinte paradigma:
- Acórdão n. 3801-000.705, cuja ementa, na parte que interessa, diz:
PROVA
DOCUMENTAL,
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifestação de
inconformidade, sob pena de ocorrer a preclusão temporal.
Não restou caracterizada nenhuma das exceções do § 4o do art, 16 do Decreto
no 70.235/72 (PAF).
DILIGÊNCIAS.
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS
DE
FRETE.
INDEFERIMENTO.
1ndefere-se a diligência requerida com o intuito de verificar a comprovação
das despesas de frete, visto que o ônus da prova do direito creditório é do
sujeito passivo e não da Fazenda Nacional.
De fato, em análise mais aprofundada, verifico que não há a semelhança fática
exigida para se conhecer do recurso.
No caso do paradigma sequer houve a apresentação de provas, o entendimento
dele é sem dúvidas de que as provas devem ser apresentadas com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que comprove a impossibilidade de
apresentação.
Entretanto, fato completamente diverso ocorre no caso em destaque, em que
houve a apresentação de provas. E o que foi apresentado em fase recursal já foi em complemento
àquilo que a DRJ não reconheceu.
O contribuinte foi trazendo as provas ao longo do processo, talvez não fosse a
prova que a DRJ entendesse ser a que provava a alegada dedutibilidade. Mas trouxe, bem
diferente do caso do paradigma.
Assim, diante da total dessemelhança fático, não conheço do Recurso Especial da
PGFN.

Conclusão
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001298/2004-64

Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital